Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717277-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PATRICIA THEODORO DO PRADO - ME, PATRICIA DO PRADO BLAYHER D E C I S Ã O Chamo o processo à ordem. Trata-se de agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do e. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (processo n.o 0701307-70.2023). A parte agravante não recolheu o preparo do recurso no ato de sua interposição, tampouco formulou pedido de concessão da assistência judiciária gratuita (id 71393230). Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a agravante se limitou a realizar o pagamento de forma simples (id 71432388) Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (CPC, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno do TJDFT, art. 87, XVI). Não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator